Tribunal: TJDFT
Processo: 0706955-47.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
CIVIL. MÚTUOS BANCÁRIOS DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ILÍCITA INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. AFETAÇÃO À ESFERA DA INTEGRIDADE MORAL DA PERSONALIDADE. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO (“IN RE IPSA”). REDUÇÃO PROPORCIONAL DA ESTIMATIVA. NO PONTO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).
II. Em que pese o inicial atuar não diligente da autora (“Golpe da Falsa Central”), a extensão dos seus prejuízos decorreu da falha na prestação dos serviços da instituição bancária quanto ao dever de segurança, por não criar mecanismos básicos que tempestivamente detectem e impeçam movimentações atípicas ao perfil de consumo, com vistas a evitar ou minorar os danos.
III. No caso concreto, a consumidora comprova a existência de dois contratos de empréstimos bancários (contrato n. 001127747, de 11.10.2021, no valor de R$ 6.616,64, e contrato n. 001129781, de 11.10.2021, no valor de R$ 225,68), os quais deram causa à “negativação” de seu nome em cadastros de restrição ao crédito ( ids 53285857) e as sucessivas transferências dos valores liberados dos empréstimos via PIX a terceiros (transferência de R$ 6.666,64 a Mariana Lima de Souza e R$ 225,68 a Igor da Silva Ferreira).
IV. Lado outro, a parte demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar a validade dos empréstimos bancários supostamente contratados pela requerente (Código de Processo Civil, art. 373, II), na medida em que a geolocalização das operações de contratação é na cidade de São Paulo/SP, localização diversa de moradia da autora e a biometria associada ao contrato se refere ao autorretrato apresentado na abertura da conta bancário, fato confirmado pelo banco (id 53286506).
V. Não comprovado o vínculo jurídico contratual, revela-se ilegítima a cobrança perpetrada (derivada dos contratos fraudulentos), especialmente porque a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (Lei 8.078/1990, artigo 14, § 3o, inciso II e Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça).
VI. Dessa forma, diante da falha na prestação de serviços do requerido, deve ser restituído os valores descontados na conta da autora de forma simples, tal como determinado na sentença ora revista.
VII. A “negativação” do nome da parte consumidora resulta ilícita, o que subsidia a reparação dos danos extrapatrimoniais (in re ipsa), por afetação à integridade psicológica dos direitos da personalidade da consumidora (Código Civil, artigos 12 c/c 186).
VIII. No entanto, a redução da estimativa (agora para R$ 5.000,00) se faz necessária para guardar correspondência ao interesse lesado (abalos psicológicos) e à pouca gravidade do fato em si (sem consequências mais gravosas e duradouras ao seio pessoal, social ou profissional da parte consumidora). Precedentes desta 2a Turma Cível.
IX. Recurso conhecido e parcialmente provido.